Tribunal: STF
Processo: ARE 1496358
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. CIA Hering formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate.



    Nas razões do agravo, articula a ofensa direta à Constituição e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. CRÉDITO ADICIONAL. ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 13.043/2014. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 1º, III; 3º, II; 5º, caput; 93, IX; 146-A; 149, § 2º, I; 150, II; 153, § 3º, III; 155, § 2º, X, “a”; 156, § 3º, II; e 170, IV, todos da Constituição Federal. 



    Sustenta que o § 2º do art. 22 da Lei n. 13.043/2014 é norma de aplicação imediata, que não requer qualquer regulamentação para que seus destinatários possam usufruir do regime instituído.



    Assevera a necessidade de reconhecimento do direito de apurar o crédito adicional de 2% (dois por cento) do Reintegra, mediante comprovação administrativa da existência de resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados, independentemente de regulamentação.



    Requer o sobrestamento do feito, a fim de aguardar o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.040 e n. 6.055.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Registro, inicialmente, que, da leitura do acórdão recorrido, não percebo violação ao art. 93, IX, da Carta Federal.



    Ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses da litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento. Nessa linha:



    (...) 4. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). (...)



    (ARE 1.317.840 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 10 de junho de 2021)



    Para além disso, o Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir pela ausência de direito à apuração e utilização dos créditos residuais adicionais de até 2% (dois por cento) do REINTEGRA, ante a ausência de regulamentação por Decreto do Poder Executivo. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra) foi inicialmente instituído pela Lei n.º 12.546/11, vigente até 31/12/2013, com o objetivo de promover a devolução, parcial ou integral, de valores referentes a custos tributários federais residuais existentes na cadeia de produção de bens exportados. 



    Posteriormente, por intermédio da Medida Provisória nº. 651/2014 (convertida na Lei n.º 13.043/2014), o benefício foi reinstituído com uma alíquota de 3% de ressarcimento aos exportadores de produtos manufaturados (Decreto n.º 8.304/14 e Portaria MF nº 428, de 30/09/2014), posteriormente reduzida pelo Decreto n.º 8.415/2015, alterado pelos Decretos n.ºs 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018.



    Quanto ao crédito adicional de 2%, encontra-se previsto no §2º do art. 22 da Lei n.º 13.043/2014, nos seguintes termos: (...)



    .......................................................................................................



    Veja-se que a lei, ao estabelecer como condição de eficácia da norma tributária a observância das normas regulamentadoras a serem expedidas pelo Poder Executivo, configura-se como norma de eficácia limitada, a qual depende de regulamentação para produzir plenamente os seus efeitos. 



    Sendo assim, não havendo decreto regulamentador do crédito adicional, não compete ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, assumir o papel de legislador positivo e estabelecer quais devam ser os critérios e parâmetros para que seja verificada a ocorrência de resíduo tributário que justifique a apuração dos créditos com o acréscimo de até 2%.



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões alcançadas pelo acórdão regional — quanto à ausência de direito à apuração e utilização dos créditos residuais adicionais de até 2% (dois por cento) do REINTEGRA, ante a ausência de norma regulamentadora — demandaria a reinterpretação da legislação de regência (Lei n. 12.546/11 e Lei n. 13.043/14; Decreto n. 8.415/2015 e Decreto n. 8.543/2015), circunstância vedada em sede recursal extraordinária. Na mesma linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. REGULAMENTAÇÃO. DECRETOS 8.415/2015 E 8.543/2015. INTERPRETAÇÃO DA MOTIVAÇÃO E FINALIDADE DA NORMA REGULAMENTADA. COMPATIBILIDADE DAS NORMAS REGULAMENTARES. CONTROLE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A verificação da sujeição de atos regulamentares às respectivas leis de regência sujeitam-se ao controle de legalidade e não de constitucionalidade.



     2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (...)



    (RE n. 1.327.201 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 16 de fevereiro de 2022)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Reintegra. Benefício fiscal. Lei 13.043/2014. Regulamentação. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento apenas para determinar a remessa dos autos deste processo ao Superior Tribunal de Justiça, para que o julgue como recurso especial, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC.



    (RE 1.362.486 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 9 de janeiro de 2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. PERCENTUAL. REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 NO CASO DOS AUTOS. REMESSA DESTE APELO EXTREMO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO COMO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II – Ausência de óbice para aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil/2015 na espécie. 



    III – Agravo regimental a que se dá parcial provimento apenas para determinar a remessa deste recurso extraordinário ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC/2015.



    (ARE 1.359.349 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9 de janeiro de 2023)



    O Supremo possui, outrossim, assente jurisprudência no sentido da impossibilidade de o Judiciário conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. Nesse sentido:



    A exigência constitucional de lei em sentido formal para a veiculação ordinária de isenções tributárias impede que o Judiciário estenda semelhante benefício a quem, por razões impregnadas de legitimidade jurídica, não foi contemplado com esse favor legis. A extensão dos benefícios isencionais, por via jurisdicional, encontra limitação absoluta no dogma da separação de poderes.



    Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo.



    (AI 360.461 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJ de 28 de março de 2008)



    Por fim, no tocante ao pedido de sobrestamento do processo, até a conclusão do exame das ADIs n. 6.040 e n. 6.055, esta Suprema Corte entende que a pendência de ação direta não obsta o julgamento dos processos a envolver questão assemelhada:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS SOBRE O MESMO TEMA. DESCABIMENTO. [...]



    2. A pendência de ação direta em que se discute a constitucionalidade de determinada lei não obriga ao sobrestamento de todos os processos sobre o tema. (...)



    (RE 632.096 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30 de agosto de 2018) 



    2. O argumento de que o mérito de ADI com causa de pedir similar à do recurso extraordinário não ter sido definitivamente julgada não se mostra impeditivo do julgamento da demanda em sede recursal. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15. [...]



    (ARE 1.080.356 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 11 de setembro de 2018)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente